Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-55.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006815-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ: 03.481.736/0001-17 (APELANTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), ESCOMED ASSISTENCIA MEDICA ESCOLAR LTDA - CNPJ: 02.060.709/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLA MOTIVAÇÃO PARA EXTINÇÃO PROCESSUAL - FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS 03 ANOS DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1º do CPC. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1033200-11.2019.8.11.0041, relator: des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 02/08/2023).

Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Na espécie, decorreram mais de 03 (três) anos, contados do vencimento da dívida, sem que o Apelado fosse citado ou o bem apreendido, estando configurada a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0002620-29.2018.8.11.0080, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 16/02/2022).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAVANDERIA ALBA LTDA
contra sentença proferida na Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada em desfavor de
ESCOMED ASSISTENCIA MEDICA ESCOLAR LTDA
.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC.

Inconformada, a Apelante aduz que apenas deixou de dar continuidade aos processos de citação e que não pode confundir a citação propriamente dita, como condição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Argumenta que o comando ignorado versava sobre a atualização do endereço do réu para sua citação, e só poderia dar ensejo a extinção do feito com fundamento nos incisos II e III, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Alega que a demora na citação da parte Executada não enseja, por si só, a extinção do feito, nem caracteriza a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com tais considerações, requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação executiva.

Tendo em vista a ausência de contraditório, não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos (id. 229934243), verifico que após várias tentativas frustradas de citação a lavanderia exequente/apelante peticionou nos autos informando novo endereço da executada/apelada.

Após analise do pedido (id. 229934244), o Juiz de piso deferiu a diligência.

Ato seguinte (id. 229934246), em 20/09/2022, houve a intimação do patrono para efetuar o recolhimento das custas, no prazo de 05 dias.

A determinação não foi atendida, razão pela qual em 04/11/2022 (id. 229934246), houve a intimação pessoal da parte autora, determinando o andamento do feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

O decurso do prazo foi certificado em 28/02/2024 (id. 229934247).

Feita conclusão dos autos, o Juiz de piso observando o abandono da ação, julgou a ação extinta, sentença que não merece reparos.

Isso porque, o Código de Processo Civil em vigor autoriza a extinção do feito quando não presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, onde se encaixa o vício de falta de citação.

No caso dos autos, o recolhimento das diligências representa requisito formal, essencial para dar andamento à lide e sua ausência enseja a extinção terminativa do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, independentemente de intimação pessoal da parte autora, nos termos do Código Processual Civil:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Ademais, decorre do caput do art. 82 do CPC o esclarecimento de que o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça é ato de clara condição de desenvolvimento do processo, senão vejamos:

"
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
"

Como já mencionado, em consulta ao sistema processual eletrônico, verifico que a ação foi proposta em 04/03/2021.

Após inobservância do comando judicial por parte do advogado, houve em 04/11/2022 a intimação pessoal da exequente.

Entretanto, em 28/02/2024 foi certificado o decurso do prazo.

Assim, não havendo a exequente/apelante atendido aos comandos do juízo de primeiro grau, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito, sendo que o não pagamento das custas diligenciais do oficial de justiça, inviabiliza os meios necessários à citação da parte devedora.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, INCISO III, § 1º DO CPC – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1º do CPC
. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1033200-11.2019.8.11.0041, relator: des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 02/08/2023).

Logo, diante da ausência do recolhimento da diligência do oficial de justiça, correta a sentença que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1º do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que assim não fosse, a sentença de piso também está fundada na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a ausência de citação em tempo hábil.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho da sentença:

“Além disso, verifico que o feito se arrasta há 03 (três) anos da data propositura (04/03/2021) e até o momento não foi efetivada a citação da parte Requerida, cujo requisito constitui um dos pressupostos de validade para o desenvolvimento regular do processo.

Com efeito, é patente o desinteresse superveniente da parte em obter com efetividade a prestação jurisdicional, de modo que se não implementada a citação por ausência de indicação correta do endereço do réu ou ainda por total inércia do Autor no empreendimento das diligências necessárias para tanto, afigura-se impositiva a extinção do feito.

Relevante salientar que a nova visão processual não mais admite a paralisação injustificada por ausência de iniciativa daquele que é o principal interessado na tutela jurisdicional, sobretudo na hipótese em que feito já se prolonga por de 03 (três) anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III e IV do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

Nesse contexto, a citação válida e regular no processo tem por escopo garantir a eficácia da norma preconizada no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

Extrai-se dos autos que a sentença foi prolatada 03 (três) anos após a distribuição da ação, e nesse período foram concedidas ao exequente sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços do executado.

Destaco que é ônus da parte exequente a informação do endereço da parte executada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp: 1872705/PE. Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. DJe: 24/06/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual.

Na espécie, decorreram mais de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da dívida, sem que o Apelado fosse citado ou o bem apreendido, estando configurada a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0002620-29.2018.8.11.0080, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 16/02/2022).

Assim, ante a inexistência da citação após três anos da distribuição da ação e a inércia da parte credora, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Com esses fundamentos, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Como não houve fixação de honorários na origem, descabida a majoração nesta instância.

É como voto

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024